Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-71.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001311-71.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: GEORGIA ARAUJO SENA

Advogado(s)
:
MONICA ALMEIDA DE JESUS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE TÁXI. CANCELAMENTO DE CADASTRO. RECADASTRAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível do Município de São Gonçalo dos Campos contra sentença que declarou nulo o ato de cancelamento do cadastro de permissionária do serviço de táxi, determinou a reabertura do prazo de recadastramento a todos os permissionários do município e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há três questões em discussão: (i) preliminar de intempestividade do apelo; (ii) julgamento extra petita consistente na ordem de reabertura do recadastramento para todos os permissionários, quando o pedido da autora limitava-se à tutela de sua situação individual; e (iii) se o ato de cancelamento do cadastro da permissionária é nulo, por violação aos princípios da publicidade e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O recurso é tempestivo. O Município foi intimado pessoalmente da sentença em 20/05/2024. O prazo de trinta dias úteis, encerrou-se em 08/07/2024, data do protocolo da apelação. Preliminar afastada 6 - A sentença incorreu em julgamento extra petita. O pedido da autora limitava-se à nulidade do ato que cancelou seu próprio cadastro e à expedição de alvará em seu favor. A determinação de reabertura do recadastramento para todos os permissionários do município extrapola os limites objetivos da demanda, atingindo terceiros estranhos à lide, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. 7 - O princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, exige, em sua dimensão material, que a divulgação dos atos administrativos seja eficaz. No caso concreto, a publicação exclusiva no Diário Oficial não supre a necessidade de notificação pessoal quando a Administração detém o cadastro completo dos destinatários do ato. 8 - O recadastramento era exigência nova, sem precedente na prática administrativa local. O prazo fixado pelo edital (12/11/2021) encerrou-se antes do vencimento do alvará então vigente (31/12/2021), o que torna irrazoável o cancelamento do cadastro, sem oportunidade de contraditório. 10 - O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é plenamente admissível e não configura invasão do mérito administrativo quando se examina a forma de convocação e a observância dos princípios constitucionais. 11 - Os alvarás consecutivos acostados aos autos e as declarações de imposto de renda demonstram o exercício regular da atividade pela autora. O ônus de comprovar fato impeditivo era do réu (CPC, art. 373, II), do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se dá parcial provimento, para decotar o julgamento extra petita e limitar os efeitos da sentença à situação individual da autora, a quem deverá ser oportunizado o recadastramento e, se satisfeitos os demais requisitos legais, expedido o respectivo alvará de permissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37,
caput
; CPC, arts. 141, 373, II, e 492;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26/08/2024; TJ-SP, RI 10561895020228260053, Rel. Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, 5ª Turma - Fazenda Pública, j. 13/07/2023; TJ-RN, Remessa Necessária Cível 08052189320168205106, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020; TJ-RJ, AI 00043088920148190000, Rel. Helda Lima Meireles, 3ª Câmara Cível, j. 16/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º
8001311-71.2022.8.05.0237
, em que figuram
como apelante MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e como apelada GEORGIA ARAUJO SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça